Tribunal: TJDFT
Processo: 0757583-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0757583-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIS FERREIRA NABUCO RECORRIDO: NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, HAMRM LTDA., LH - LANCE HOTEIS LTDA., RAMIRO JULIO SOARES MADUREIRA, AUGUSTO JULIO SOARES MADUREIRA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 56516394, intime-se RAMIRO JULIO SOARES MADUREIRA, NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S/A e HAMRM LTDA, na pessoa do advogado Rodrigo Soares do Nascimento, OAB/MG 129.459, para que regularizem a representação processual, juntando-se o respectivo instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento das contrarrazões por eles apresentada. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Brasília, 2 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito